Tribunal: TJSP
Processo: 2148874-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bem imóvel penhorado e posteriormente alienado. Fraude à execução reconhecida. Venda ineficaz. Obrigação extinta pelo pagamento. Penhora cancelada. Decisão de primeiro grau que determinou o cancelamento da averbação de ineficácia da venda Inconformismo do devedor. FRAUDE À EXECUÇÃO. O reconhecimento de fraude à execução não atinge a validade do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bem imóvel penhorado e posteriormente alienado. Fraude à execução reconhecida. Venda ineficaz. Obrigação extinta pelo pagamento. Penhora cancelada. Decisão de primeiro grau que determinou o cancelamento da averbação de ineficácia da venda Inconformismo do devedor. FRAUDE À EXECUÇÃO. O reconhecimento de fraude à execução não atinge a validade do negócio, apenas o torna ineficaz perante a credora prejudicada pela venda. Uma vez que a dívida foi paga, o negócio volta a produzir integralmente seus efeitos. Não mais subsistindo a penhora, deixa de existir a causa jurídica que ensejou o reconhecimento da fraude à execução, o que justifica o cancelamento da averbação da decisão que declarou a ineficácia do negócio. A alegada rescisão da compra e venda em razão do inadimplemento ou anulação por vício formal são questões estranhas a este recurso, no qual se discute apenas a eficácia do negócio especificamente perante a credora, cujo crédito foi satisfeito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.